Tribunal: TJSP
Processo: 2089476-20.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Tutela de urgência pré-arbitral. Decisão que defere pedido do agravado para que, durante o período da pandemia da Covid-19, cobre o agravado o valor da energia elétrica efetivamente por ele consumida, suspensa a obrigação de o autor adquirir e pagar quantia mínima de energia elétrica junto à ré, ora agravante. Elementos dos autos que evidenciam a

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Tutela de urgência pré-arbitral. Decisão que defere pedido do agravado para que, durante o período da pandemia da Covid-19, cobre o agravado o valor da energia elétrica efetivamente por ele consumida, suspensa a obrigação de o autor adquirir e pagar quantia mínima de energia elétrica junto à ré, ora agravante. Elementos dos autos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano. Liminar mantida. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Força maior. Demais questões que deverão ser dirimidas perante o juízo arbitral, nos termos dos arts. 22-A, 22-B e 22-C da Lei no 9.307/96 Decisão mantida. Recurso não provido.
Embargos de declaração opostos pela agravante. Alegadas omissão e contradição. Não acolhimento. Inexistência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Ausência de contrariedade ou divergência entre as proposições do acórdão. Pretensão que visa manifestação expressa acerca dos artigos legais e constitucional mencionados no recurso, para fins de prequestionamento. Desnecessidade. Pretensão que visa alterar o julgado: impossibilidade. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613921
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2089476-20.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante ENGIE BRASIL ENERGIA COMERCIALIZADORA
LTDA, é embargado SHOPPING MANAUS NORTE SPE S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2089476-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO PAULO - 2a VARA EMPRESARIAL E CONFLITOS
DE ARBITRAGEM
EMBARGANTE: ENGIE BRASIL ENERGIA COMERCIALIZADORA
LTDA.
EMBARGADO : SHOPPING MANAUS NORTE SPE S/A
VOTO No 28.658
Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Tutela de
urgência pré-arbitral. Decisão que defere pedido do agravado
para que, durante o período da pandemia da Covid-19, cobre o
agravado o valor da energia elétrica efetivamente por ele
consumida, suspensa a obrigação de o autor adquirir e pagar
quantia mínima de energia elétrica junto à ré, ora agravante.
Elementos dos autos que evidenciam a probabilidade do direito e
o perigo de dano. Liminar mantida. Presença dos requisitos do
art. 300 do CPC. Força maior. Demais questões que deverão ser
dirimidas perante o juízo arbitral, nos termos dos arts. 22-A, 22-
B e 22-C da Lei no 9.307/96 Decisão mantida. Recurso não
provido.
Embargos de declaração opostos pela agravante. Alegadas
omissão e contradição. Não acolhimento. Inexistência de
quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Ausência
de contrariedade ou divergência entre as proposições do
acórdão. Pretensão que visa manifestação expressa acerca dos
artigos legais e constitucional mencionados no recurso, para fins
de prequestionamento. Desnecessidade. Pretensão que visa
alterar o julgado: impossibilidade. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Engie
Brasil Energia Comercializadora Ltda. contra o v. acórdão de fls.
625/634, assim ementado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2089476-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
“Agravo de instrumento. Tutela de urgência pré-arbitral.
Decisão que defere pedido do agravado para que, durante o
período da pandemia da Covid-19, cobre o agravado o valor da
energia elétrica efetivamente por ele consumida, suspensa a
obrigação de o autor adquirir e pagar quantia mínima de
energia elétrica junto à ré, ora agravante. Elementos dos autos
que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Liminar mantida. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC.
Força maior. Demais questões que deverão ser dirimidas
perante o juízo arbitral, nos termos dos arts. 22-A, 22-B e 22-C
da Lei no 9.307/96 Decisão mantida. Recurso não provido.”
Diz a embargante que há contradição no v. aresto
embargado, no tocante à impossibilidade de cumprimento da
obrigação, posto que “não há nenhuma anormalidade em relação à
liquidação compulsória e remuneração da energia não consumida
pela Embargada”. Aduz, portanto, que, diante da possibilidade de
liquidar as sobras (energia não consumida), não há que se falar em
força maior. Alega que também é impactada pela pandemia e que
está sendo obrigada a arcar sozinha com o risco de um evento para o
qual não concorreu. Diz que houve a aplicação da cláusula contratual
que reconhece a força maior para uma das partes, mas ambas foram
afetadas, de modo que o v. acórdão embargado beneficia apenas um
dos contratantes. Sustenta, finalmente, que houve omissão no
tocante à aplicação dos dispositivos legais mencionados em seu
recurso. Pretende o prequestionamento da matéria e menciona os
artigos 300 do CPC, 393, parágrafo único do CC, art. 57 do Decreto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2089476-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
5.163/2004 e 5o, caput, da CF. Postula o acolhimento dos embargos
declaratórios.
É o relatório do necessário.
Sem razão a embargante, anotada a combatividade de
seus d. Patronos.
Denota-se da peça recursal que o recorrente pretende
imputar ao acórdão omissão e contradição inexistentes, uma vez que
a matéria foi claramente apreciada em sede de agravo de
instrumento.
Restou anotado no v. aresto embargado que não se
desconhece que há impacto generalizado da pandemia. Contudo,
mostra-se necessário sopesar as obrigações contraídas pelas partes,
a fim de manter o equilíbrio contratual, de modo que o pagamento,
neste momento, da energia efetivamente consumida pela embargante
é medida que se impõe.
Finalmente, restou consignado que as demais questões e
eventuais prejuízos da embargante, desde que comprovados, deverão
ser dirimidos perante o Juízo Arbitral, que poderá, de forma definitiva,
analisar a aplicação da cláusula que prevê ocorrência de força maior.
Desse modo, percebe-se que a embargante não concorda
com o entendimento do acórdão guerreado, e pretende rever a
posição do julgado. Contudo não existem vícios a serem sanados.
Aliás, para que prosperem os embargos pela alegada
omissão é necessário que haja ponto relevante a ser aclarado entre
as proposições do acórdão recorrido e os argumentos expostos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2089476-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
peça recursal. No caso em tela, contudo, o acórdão está
fundamentado e esgotou os argumentos expostos pela recorrente.
Como leciona Nelson Nery Junior, em "Aspectos
Polêmicos e Atuais dos Recursos Cíveis: "Os embargos de
declaração não constituem recurso idôneo para corrigir os
fundamentos de uma decisão e nem meio hábil ao reexame da causa,
mas, "remédio jurídico idôneo a ensejar o esclarecimento da
obscuridade, a dissipação da dúvida, a solução da contradição ou o
suprimento da omissão verificada na decisão embargada", RT, p. 241.
Também não há que se falar em contradição. Isso porque,
para que prosperem os embargos pela alegação de contradição, é
necessário que haja desacordo entre as proposições do acórdão.
Essa divergência inexiste. Já foi decidido: “A contradição que autoriza
o uso de embargos de declaração é a que se verifica entre
proposições do acórdão, não aquela que se encontra entre decisões
diversas” (STJ
4a Turma, REsp. no 36.405-1-MSEDcl., Rel. Min.
DIAS TRINDADE, in nota de rodapé ao art. 535 do CPC, de
THEOTONIO NEGRÃO, 34a edição).
Embargos de declaração servem para corrigir omissão,
obscuridade, contradição e erro material, inexistentes no acórdão
embargado.
Assim, não demonstrada a ocorrência de quaisquer das
hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC, uma vez que o v. acórdão
apreciou todas as questões devolvidas ao Tribunal, o certo é que
pretende a embargante forçar novo julgamento da questão posta em
juízo, conforme o seu entendimento, em nítido caráter infringencial.
A propósito, reiterados são os julgados dos Tribunais, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2089476-20.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
sentido de que mesmo nos embargos de declaração, com fim de
prequestionamento, deve-se observar os limites do art. 1.022 do CPC.
Finalmente, desnecessária a emissão de juízo explícito a
respeito dos dispositivos legais e constitucional mencionados nos
embargos declaratórios, como prequestionamento para efeito de
ulterior interposição de recurso, tendo em vista que “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade” (art. 1.025
CPC).
Ante todo o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator